Tribunal: CARF
Processo: 10480.720851/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720851/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.906 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
UNA AÇUCAR E ENERGIA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS
DE TERCEIROS. CRÉDITO DISCUTIDO EM AÇÃO JUDICIAL NÃO
TRANSITADA EM JULGADO. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA,
EXIGÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO §4o, DO ARTIGO 18, DA LEI No
10.833/2003. CABIMENTO.
Nas hipóteses em que a compensação for considerada não declarada por ter a
autuada compensado, antes do trânsito em julgado, crédito, próprio ou de
terceiros, discutido em ação judicial, aplica-se a multa prevista no § 4o do
artigo 18 da Lei no 10.833/2003, a partir da redação dada pela Lei no 11.051, de
2004.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720851/2010-51
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.906 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720851/2010-51

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-43.952 (e-fls.
126-133), proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Recife/PE que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação para manter o
crédito tributário constituído, conforme Ementa abaixo colacionada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
Ementa:
MULTA ISOLADA. APLICABILIDADE. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
Relativamente à Declaração de Compensação apresentada em maio de 2006, a
compensação considerada não declarada pela utilização de crédito-prêmio do IPI, é
cabível a aplicação da multa isolada, no percentual de 75%, sobre o valor do tributo
compensado indevidamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração, lavrado pela DRF/Recife (PE),
no valor de R$ 90.828,69, referente à aplicação de multa isolada pela compensação
indevida apresentada em 19/05/2006, por intermédio de Declaração de Compensação
(PER/DCOMP no 21227.23771.190506.1.7.01-9485), indicando crédito referente ao
crédito prêmio do IPI, sem que existisse decisão judicial autorizando a compensação.
2. A Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, parte integrante do Auto de
Infração referenciado, indica que o sujeito passivo transgrediu o disposto no §12 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com a redação dada pela Lei no 11.051, de
29/12/2004. Em função disso, foi proferido o Despacho Decisório de fl. 17,
considerando não declarada a compensação almejada e determinando o lançamento da
multa isolada de 75%, objeto deste processo, exigida sobre o valor do tributo
compensado indevidamente, segundo previsto no art. 18 da Lei no 10.833, de
29/12/2003.
3. Após ser regularmente cientificado da atuação em 06/10/2010 (fl. 23), o
sujeito passivo apresentou tempestivamente, em 17/02/2010, a sua impugnação de fls.
37-46, para alegar, em síntese, que:
3.1. Faz um breve histórico da autuação e justifica que a multa foi originada da
compensação efetuada com utilização de crédito de terceiros (Una Energética Ltda),
pessoa jurídica pertencente ao mesmo grupo econômico da impugnante, aduzindo que
tinha amparo em decisão judicial (Mandado de Segurança no 2004.83.00.010519-8 -
AMS 93752/PE).
3.2. Indica que requereu a desistência do processo judicial, tendo em vista que
fez adesão ao parcelamento previsto na Medida Provisória no 470, de 13/10/2009.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.906 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720851/2010-51

3.3. Sustenta que em nenhum momento utilizou crédito cuja legitimidade ou
suficiência não fora confirmada ou mesmo teve sua compensação não homologada por
falsidade de declaração, única hipótese para aplicação da multa isolada.
3.4. Alega que a Una Energética Ltda obteve decisão favorável autorizando o
creditamento e transferência para empresa do mesmo grupo econômico (coligadas,
controladas e controladora), transcrevendo trecho da Apelação em Mandado de
Segurança no 93752/PE do Tribunal Regional Federal da 5a Região (TRF5).
3.5. Repisa ter requerido a desistência do processo judicial, no caso a Apelação
em Mandado de Segurança no 93752/PE, apontando que não há qualquer decisão
posterior àquela que autorizou o direito de transferência dos créditos em exame.
3.6. Ad argumentandum tantum, esclarece que não cabe a aplicação da multa
isolada, nos termos da nova redação dada ao art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, pelas
Lei no 11.488, de 2007, e Medida Provisória no 472, de 2009, tendo em vista que as
compensações foram realizadas em 19/05/200
6. Neste contexto, invoca o princípio da irretroatividade das leis (inc. XXXVI
do art. 5o e inc. III do art. 150 da Constituição Federal de 1988).
3.7. Indica que a Lei no 11.488, de 2007, e a Medida Provisória no 472, de 2009,
trouxeram situações novas para a aplicação da multa isolada, já que para a aplicação
desta deveria ficar comprovada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da
Lei no 4.502/64, quais sejam: sonegação, fraude e conluio. Por não agir com dolo,
tampouco sonegação ou fraude, não há que se falar em aplicação da multa isolada.
3.8. Requer a anulação do lançamento, por inexistir qualquer elemento que
pudesse ensejar a aplicação de tal penalidade.
A Contribuinte foi intimada da decisão pela via postal em data de 12/12/2013
(Aviso de Recebimento de e-fls. 136), apresentando o Recurso Voluntário e documentos de e-fls.
138-171 por meio de protocolo eletrônico em data de 13/01/2014 (segunda-feira) (Termo de
Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 172), pelo qual reiterou os argumentos da peça de
impugnação, e pediu pelo provimento do recurso para que seja reformado o acórdão, anulando o
lançamento por ausência de elemento que pudesse ensejar a multa isolada, tendo sido autorizada
por decisão judicial a transferência de créditos a serem utilizados na compensação, sob pena de
afronta aos Princípios da Moralidade e da Eficiência, norteadores da Administração Pública.
Através do Despacho de e-fls. 189, o processo foi encaminhado para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.906 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720851/2010-51

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo, bem como preenche os requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Mérito
2.1. Conforme relatório, versa o presente processo de autuação para cobrança de
multa isolada por compensação indevida apresentada em 19/05/2006, por intermédio de
Declaração de Compensação no 21227.23771.190506.1.7.01-9485, indicando crédito referente ao
crédito prêmio do IPI, sem que existisse decisão judicial autorizando a compensação.
O Despacho Decisório proferido em 26/05/2009, com base na Informação Fiscal
de e-fls. 15 e 16, considerou como não declaradas as compensações objeto da Declaração, uma
vez que foi enviada com a edição da Lei no 9.430/96, em razão de se tratarem de compensações
relativas a crédito-prêmio de IPI, na forma do artigo 74, § 12 do mesmo Diploma Legal, com
redação dada pela Lei no 11.051/2004.
Com isso, foi aplicada a multa isolada de 75% sobre o valor do tributo
compensado indevidamente, em consonância com o disposto no artigo 18 da Lei no 10.833/2003,
com redação dada pelas Leis no 11.051/2004, 11.196/2005, 11.488/2007, Medida Provisória no
351/2007 e Medida Provisória no 472, de 15/12/2009, artigo 34, § 3o I e artigo 39, caput, e § 6o,
I, da INSRF 900/2008, com a cobrança do valor de R$ 90.828,69 (noventa mil, oitocentos e vinte
e oito reais e sessenta e nove centavos).
Consta em Informação Fiscal (e-fls. 13), que na forma da Instrução Normativa
900/2008, o tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os respectivos
acréscimos legais, sendo exigida multa isolada sobre o valor total do débito cuja compensação
for considerada não declarada nas hipóteses do inciso I do § 3o do artigo 34, aplicando-se o
percentual de 75% (setenta e cinco por cento), ou 150% (cento e cinquenta por cento), quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Alega a Contribuinte que a multa isolada não deveria ter sido aplicada, uma vez
que a Recorrente apenas se utilizou de crédito reconhecido judicialmente, crédito este que,
conforme o r. acórdão do E. TRF5 era, à época, passível de transferência a terceiro pertencente à
empresa do mesmo grupo econômico, para pagamento com débitos mediante a declaração de
compensação.
Alega ainda, que a compensação decorreu de decisão judicial plenamente válida e,
em nenhum momento utilizou crédito cuja legitimidade ou suficiência não fora confirmada ou
mesmo teve sua compensação não-homologada por falsidade de declaração.
Da análise dos autos, verifica-se às fls. 72 que em 19/05/2006, data de transmissão
da DCOMP, não havia o trânsito em julgado da decisão judicial, bem como não foi concedida
liminar.
Com relação à autorização judicial, como observado pelo i. Julgador de primeira
instância, a sentença proferida pela 3a Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, julgou
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.906 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720851/2010-51

parcialmente o pedido, declarando o direito da impetrante Una Energética Ltda ao
aproveitamento dos créditos do IPI ali detalhados, bem como à compensação dos referidos
créditos, respeitada a prescrição quinquenal e obedecidos os determinados critérios, vedando,
porém, na hipótese de persistência de saldo credor, a cessão de créditos a terceiros.
Todavia, em julgamento ao Recurso de Apelação em Mandado de Segurança no
93752/PE (2004.83.00.010519-8), o Tribunal Regional Federal da 5a Região deu provimento ao
para assegurar à parte apelante o direito à compensação dos créditos com outros tributos
administrados pela Receita Federal, bem como permitir a transferência de créditos para empresas
do mesmo grupo econômico, isto é, com empresas coligadas, controladas e controladora,
resultando no seguinte dispositivo (e-fls. 82-124):
Em face do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO da empresa
UMA ENERGÉTICA LTDA., para julgar parcialmente procedente a ação para o fim de
assegurar à autora direito a utilizar os créditos do IPI relativos à sua produção
decorrentes de aquisição de matéria-prima, embalagem e materiais intermediários,
inclusive em relação aos não-tributados, isentos ou tributados à alíquota zero, o acerto
de contas se dará de acordo com a legislação indicada, sob a forma de compensação, em
face do Princípio Constitucional da Não-Cumulatividade (art. 153, par. 3o, II da CF/88),
robustecido pelo artigo 5o do Decreto-lei no 491/69 c/c o art. 1o, II da Lei no 8.402/92,
manutenção dos créditos nas saídas para exportação, e pelo artigo 11 da Lei no 9.779/99
c/c o art. 106, I do CTN, em relação a manutenção do crédito nas saídas isentas ou
alíquota zero, e, por via de consequência, condeno a ré, União Federal (Fazenda
Nacional) a ressarcir em seu todo, monetariamente corrigido, de acordo com a taxa
SELIC, sem embargo de a receita federal poder fiscalizar a correta utilização desses
créditos quanto ao aspecto material, uma vez que certificado e, portanto, declarado, o
direito a utilização almejada e acima deferida. A alíquota deverá ser aquela com base
naquela aplicável ao produto final.
Em face da mudança de entendimento do TRF 5a sobre o tema de antecipação de
tutela em matéria tributária e da iliquidez do valor em apuração há de ser deferida
a compensação apenas com o trânsito em julgado da sentença.
Em face do exima exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da UNIÃO
FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) e da parte impetrante. (sem destaques no texto
original)
Constata-se que, ao contrário do que foi alegado pela Recorrente, o TRF5
expressamente proibiu a compensação antes do trânsito em julgado da sentença.
Portanto, deve ser rejeitado o argumento da defesa neste ponto.
2.2. Subsidiariamente, argumentou a Recorrente que não cabe a aplicação da
multa, nos termos da nova redação dada pela Lei no 1.488/2007 e Medida Provisória 472/2009,
ao art. 18 da Lei no 10.833/2003, tendo em vista que as compensações foram realizadas em
19/05/2006.
Argumentou ainda que na época em que foram realizadas as compensações o
artigo 18 da Lei no 10.833/2003 exigia a comprovação da prática das infrações previstas nos
artigos 71 e 73 da Lei no 4.502/64, quais sejam: sonegação, fraude e conluio.
O Ilustre Julgador de primeira instância afastou o argumento da defesa com a
seguinte fundamentação:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.906 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720851/2010-51

25. O comando que interessa ao lançamento tratado neste processo permanece previsto
no §4o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, o qual estabelece duas regras:
(i) A primeira regra é relativa à exigência da multa isolada de 75% quando a compensação
for considerada não declarada. Este comando, já previsto na redação anterior do
dispositivo derrogado, é a aplicável ao caso exame, o que confirma a inexistência de
desatendimento ao princípio de irretroatividade, invocado pelo defendente.
(ii) A segunda regra traz a inovação legal inserida pela Lei no 11.488, de 2007, a qual
parece se referir o impugnante, e diz respeito, ainda na hipótese de compensação
considerada não declarada, à previsão de exigência da multa isolada com o percentual
duplicado (ou seja, de 150%), na forma do §1o do inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27/12/1996, que, por sua vez, refere-se aos casos de sonegação, fraude e
conluio2. Todavia, esta previsão normativa não é aplicável ao caso dos autos.
26. Já o art. 27 da Medida Provisória no 472, de 15/12/2009, estabeleceu novas redações
para o caput e o §2o da do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, os quais, como já afirmado
anteriormente se referem à exigência da multa isolada prevista na hipótese de
compensações não homologadas, que não é a situação em exame neste processo. À
guiza de esclarecimento, a conversão da Medida Provisória no 472, de 2009, na Lei no
12.249, de 11/06/2009, a qual não contemplou as alterações trazidas pelo citado art. 27.
Assim, também descabida a alegação de desatendimento do princípio da anterioridade,
relativamente à aplicação da MP no 472, de 2009, à autuação, ora contestada.
27. À luz destas explicações, conclui-se pela legalidade da aplicação da multa isolada de
75% em relação à compensação informada no DCOMP no 21227.23771.190506.1.7.01-
9485, considerada não declarada, já que o lançamento foi efetuado com base em
previsão legal, inexistindo, no caso, a necessidade de caracterização de falsidade da
declaração, bem como de comprovação das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Não obstante a acertada conclusão já trazida pela DRJ de origem na decisão
recorrida, igualmente observo que a compensação não declarada foi introduzida em 28/12/2004,
com a Lei no 11.051/20041 que, através do artigo 4o, incluiu a hipótese prevista pela alínea “d”
do inciso II do § 12o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, bem como através do artigo 25 incluiu os
§§ 2o e 4o do artigo 18 da Lei no 10.833/03.
O artigo 74, § 12o, inciso II, alínea “d”, § 12o da Lei n° 9.430, de 1996 assim
dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei n°10.637, de 2002)

1 Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-homologação de compensação declarada pelo sujeito
passivo nas hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual previsto no inciso II do caput ou
no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o
valor total do débito indevidamente compensado.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela
Lei no 11.051, de 2004)

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.906 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720851/2010-51

§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses :( Redação dada pela
Lei n°11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou ( Incluída pela Lei
V 11.051, de 2004)
No momento da transmissão da Declaração de Compensação no
21227.23771.190506.1.7.01-9485 (19/05/2006), vigorava a Lei no 10.833, de 29/12/2003, com
redação dada pela Lei no 11.196, de 2005, que assim estabelecia:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado, quando a compensação for considerada não declarada
nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplicando-se os percentuais previstos: (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
19962; (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 19963, nos
casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
às hipóteses previstas no § 4o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) (sem
destaques no texto original)

Portanto, a qualificadora que exige a configuração de sonegação, fraude e conluio
é prevista pelo inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430/96.
Ademais, além de a compensação declarada ser decorrente de decisão judicial não
transitada em julgado (alínea d), cabe igualmente observar que as compensações com créditos de
terceiros com pedido protocolado após 31/12/2004, igualmente está enquadrada como não
declarada por força do artigo 74, § 12o, inciso II, alínea “a” da Lei no 9.430/1996.

2 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após
o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte; (Vide Lei no 10.892, de 2004)

3 II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Vide Lei no 10.892, de 2004)
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.906 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720851/2010-51

No mesmo sentido vem sendo decidido por este Tribunal Administrativo,
conforme decisões que abaixo colaciono:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Data do fato gerador: 12/01/2005, 31/01/2005, 15/02/2005, 28/02/2005
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CRÉDITO PRÊMIO. CESSÃO POR
TERCEIROS. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO.
A aplicação isolada de multa de lançamento de ofício relativa à compensação, à época
dos pedidos, não se restringia-se às hipóteses em que a conduta do declarante tivesse
sido qualificada por sonegação, fraude ou conluio, mas também era possível na situação
em que a compensação fosse considerada como não declarada pela autoridade
administrativa competente para homologá-la. (Acórdão no 9303-008.193)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
A compensação considerada não declarada, nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74
da Lei no 9.430/96, é punida com a multa prevista no art. 44, I do mesmo diploma,
quando não constatada sonegação, fraude ou conluio (arts. 72, 73 e 74 da Lei no
4.502/64), consoante disposto no art. 18, § 4o da Lei no 10.833/03.
Recurso voluntário negado. (Acórdão no 3401004.368)
Por fim, uma vez que a multa isolada aplicada observou o percentual de 75%
(setenta e cinco por cento), igualmente neste ponto não deve ser acatado o argumento da
defesa, motivo pelo deve ser mantido o auto de infração.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital